Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA AS POLÍTICAS PÚBLICAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PARADIGMA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do processo RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese objeto do Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
2. A Turma julgadora da Apelação Cível afastou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União com base na tese firmada no RE 855.178 ED/SE, que se encontra em consonância com o Enunciado no 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovido pelo CNJ, nos seguintes termos: “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
3. Consta do teor do julgamento do RE 855178/ ED alteração do posicionamento do Ministro redator Edson Fachin que, ao final, após discussão da matéria entre os pares, reafirmou a tese já balizada no referido recurso extraordinário, sem imprimir efeitos infringentes aos declaratórios para estender o tema quanto ao polo passivo da demanda, mantendo-se o comando de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa.
4. Mantém-se o acórdão da apelação cível.